Tribunal: TJSP
Processo: 2233461-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em ação civil pública, que deferiu liminar para determinar que as rés demonstrem ter adotado todas as medidas previstas no PLAMCON e PMRR, necessárias à mitigação ou eliminação dos riscos das áreas SSB-07 (Boiçucanga), nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, inclusive a realocação de famílias, demolição de edificações, no prazo de 60

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em ação civil pública, que deferiu liminar para determinar que as rés demonstrem ter adotado todas as medidas previstas no PLAMCON e PMRR, necessárias à mitigação ou eliminação dos riscos das áreas SSB-07 (Boiçucanga), nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, inclusive a realocação de famílias, demolição de edificações, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 150.000,00, limitada a R$ 1.500.000,00. Demanda e recurso que se limitam à área de Boiçucanga somente. Situação dos autos que envolve o cumprimento de dois planos., PLAMCON e PMRR. PLAMCON que não se destina à adoção de providências para evitar ou mitigar os riscos de futuro desastre, mas são um conjunto de ações, caso o desastre ocorra. Área de Boiçucanga que não integra tal plano. PMRR, por sua vez, que tem por finalidade a adoção de providências para mitigar riscos futuros e menciona expressamente a área de Boiçucanga. Não estando as áreas de Boiçucanga incluídas no PLAMCON e não sendo as áreas objeto da liminar, objeto de intervenções no PRMM, mas de mero monitoramento, deve ser revogada a liminar. Decisão reformada. Recurso provido.